Tribunal: CARF
Processo: 11444.000807/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000807/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.993 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CASA DI CONTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de decisão proferida por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de
diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança da Contribuição ao PIS e da
COFINS relativamente as notas fiscais cuja apuração consta como “exportação averbada” na
tabela de fls 3135 a 3150. Vencidos os conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Paulo Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000807/2007-24
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402001.415 (fls
3.092 a 3.095) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”). Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes
de ser a mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das
Turmas Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas
as suas palavras sobre o histórico do processo.
1. Por bem retratar o caso em questão, emprego aqui parte do relatório desenvolvido
pela DRJ de Ribeirão Preto/SP quando da lavratura do acórdão recorrido (acórdão n.
1420.930 fls. 3.034/3.039), o que passo a fazer nos seguintes termos:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado autos de infração de fls. 4/49
em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins do período de janeiro de total de R$890.349,25.
O enquadramento legal encontra-se a fls. 15, 25, 31, 43 e 49. Cientificada, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 2845/2864, na qual suscitou a
preliminar de decadência dos períodos com fato gerador anteriores a novembro de
2002, uma vez que a ciência da autuação se deu em 14/11/2007, conforme disposição
do CTN, art. 150, § 40 e jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes.
Alegou ausência de materialidade da acusação fiscal, pois a receita tributada refere-
se a mercadorias efetivamente exportadas, isenta das contribuições. Tais mercadorias
teriam sido vendidas para empresas comerciais exportadoras, que as retiraram do
estabelecimento industrial da impugnante e as exportaram, conforme documentação
que apresenta em anexo. Assim, as condições para a fruição da isenção foram
cumpridas, mesmo porque a norma de regência do PIS e Cofins não exige embarque
imediato, apenas embarque de exportação.
Requereu perícia contábil, para certificação da exportação das mercadorias vendidas
às comerciais exportadoras, indicando assistente técnico e formulando os quesitos de fl.
2863. (...).
2. Devidamente intimado da lavratura do auto de infração, o contribuinte
apresentou impugnação de fls. 2.934/2.953, a qual foi julgada parcialmente
procedente pela aludida decisão com o fito de reconhecer a decadência do crédito
referente ao período de janeiro a outubro de 2012. Referida decisão (fls 3034 a
3039) restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003 FALTA DE
RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
SÚMULA VINCULANTE N°8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
ISENÇÃO. VENDAS PARA EXPORTAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando são remetidas diretamente para embarque
de exportação ou para recinto alfandegado
ISENÇÃO. VENDA PARA EXPORTAÇÃO.
A isenção da contribuição restringe-se a vendas para comercial exportadora e
exportadora registrada na Secex, com o fim específico de exportação.
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Lançamento Procedente em Parte.
3. Diante do parcial provimento da sua impugnação, o contribuinte interpôs o
recurso voluntário de fls. 3.056/3.073, oportunidade em preliminarmente, aventou
a nulidade da decisão em razão de um suposto cerceamento de defesa, bem como
por conta de sua ausência de motivação e, no mérito, repisou os fundamentos já
desenvolvidos em sua impugnação.
Como exposto acima, em julgamento datado de 25 de setembro de 2018
(Resolução n. 3402001.415), este Colegiado determinou a conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal esclarecesse os seguintes pontos:
(i) aponte, em nova planilha, quais as notas fiscais que remanescem na presente
autuação como responsáveis pela manutenção da parcial exigência em debate, destacando o tipo
de bem comercializado, o seu adquirente, o número do CFOP destacado e a sua descrição;
(ii) apresente relatório analítico conclusivo indicando se as operações acima
mencionadas de fato redundaram na exportação dos bens produzidos pela recorrente, destacando,
para tanto, os documentos acostados nos autos que demonstram tal fato ou, se necessário,
intimando o contribuinte ou mesmo a empresa comercial exportadora para apresentar os
documentos fiscais e contábeis que atestem essas pretensas exportações, inclusive mediante a
apresentação de memorandos de exportações; e, por fim
(iii) concluída a diligência aqui designada, o recorrente deverá ser intimado para,
facultativamente, manifestar-se em 30 (trinta) dias a seu respeito, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 3131 a
3134.
Por fim, consta nos autos Termo de ciência da Recorrente sobre o resultando da
diligência (fls 3156), porém nenhuma manifestação a respeito do Relatório elaborado pelo
Agente Fiscal (fls 3161).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
adminissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

1. Preliminar de nulidade da decisão em razão de cerceamento de defesa,
bem como por conta de sua ausência de motivação
Com relação à imprescinsibilidade da prova pericial requerida pela Recorrente,
encontra-se prejudicada porque, como visto, este Colegiado por meio da Resolução 3402-
001.415 requereu que fosse promovida diligência pela autoridade fiscal, justamente com o fim de
avaliar suas alegações a respeito da efetividade das exportações efetuadas.
Mas mesmo que assim não fosse, o artigo 16, §4o do Decreto 70.235
expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras, mas não para suprir a o
trabalho o contribuinte de trazer prova aos autos do direito que alega ter. Se o julgador a quo
sentiu-se pronto para o julgamento do caso com as provas que constavam nos autos, não há
cabimento para qualquer alegação de nulidade.
E no que tange à aventada omissão que macularia a decisao da DRJ, a Recorrente
não aponta qual seria da omissão dando ensejo à suposta nulidade. Não foi apontada porque
inexiste omissão: o julgamento a quo é absolutamente completo, tratando de todas as questões
postas pelo contribuinte no âmbito da lide administrativa.
Portanto, devem ser afastas as preliminares de nulidade apresentadas pela
Recorrente.
2. Mérito: isenção do PIS/COFINS das operações com fim específico de
exportação
Como bem apontado na Resolução n. 3402-001.415, da análise dos autos é
possível perceber que a discussão retratada na presente exigência fiscal decorre da existência ou
não de isenção para parte das receitas auferidas pela recorrente no período fiscalizado e que
seriam decorrentes de exportação, nos termos do art. 14 da MP n. 2.158/01, c.c. o art. 45 do
Decreto 4.524/02, ou seja, no caso de vendas diretamente realizadas pelo produtor para
embarque de exportação ou na hipótese de remessa para recintos alfandegados por conta e ordem
de empresa comercial exportadora.
Com efeito. Com relação à isenção das receitas de vendas para comercial
exportadora, a Lei n° 9.718, de 1998, vigente a partir de fevereiro de 1999, a princípio
estabeleceu a incidência da contribuição sobre as operações em apreço. No entanto, a Medida
Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999, e suas reedições (atual MP n°2.158-35, de 2001),
dispôs em seu art. 14:
Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
1- dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades
de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em
embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado
em moeda conversível;
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro — REB, instituído pela Lei n' 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações
registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei n 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei n. 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
IX - de vendas, com fim especifico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art.13. §1 0 São
isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a IX do
caput
Passaram a ser isentas, portanto, as receitas auferidas nas vendas a
comerciais exportadoras (nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972), nesse caso sendo
a venda com o fim especifico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim especifico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim especifico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas
em regulamento.
A Recorrente alega que suas mercadorias foram vendidas para empresa comercial
exportadora para fins de exportação, o que estaria provado pelos documentos apresentados ao
longo do procedimento fiscalizatório e, em especial, por intermedio daqueles acostados com suas
peças impugnatória e recurso voluntário.
A discussão, portanto, não é nova, resumindo-se ao conflito decorrente de uma
postura mais restrita da leitura realizada pela Fazenda Nacional acerca dos dispositivos legais em
debate vis a vis de uma análise mais ampla perpetrada pela Recorrente.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais costumava ser acatado um
entendimento mais favorável aos contribuintes, no sentido de que, uma vez comprovada a efetiva
exportação dos bens, deveria ser reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para fruição
da isenção (Acórdão 9303-004.233, de 11 de agosto de 2016). Contudo, atualmente tal
entendimento não mais prevalece, conforme se depreende do Acórdão n. 9303008.767, de 13 de
junho de 2019.
Esta Relatora concorda com a primeira vertente a respeito do tema, a qual
inclusive está de acordo com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 759.244 –
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

tema 674. Desse modo o presente caso se resolve pelas provas do quanto alegado pela Recorrente.
Em especial porque foi essa a motivação adotada pelo lançamento tributário, do qual destaca-se
o seguinte trecho (fls 13 e 15):
17 - Ressaltamos que dos documentos apresentados pela fiscalizada, e das consultas que
efetuamos no sistema SISCOMEX da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatamos que diversas das operações informadas como sendo vendas com o fim
de exportação, não tiveram estas exportações de fato confirmadas, ou seja,
verificamos que os números dos despachos de exportação informados são
invalidos, ou cancelados, ou que não conferem com as mercadorias exportadas, ou
ainda muitos casos em que não foram apresentados pela fiscalizada os dados
referente a estas exportações;
(...)
Com base na legislação exposta, verificamos que, tanto a suspensão do IPI como a
ISENÇÃO do PIS e da COFINS, estão CONDICIONADAS à remessa direta dos
produtos vendidos a embarque de exportação ou a recinto alfandegado, tratando-se de
providência da alçada da indústria, ainda que por conta e ordem da comercial
exportadora e, nem poderia ser diferente, pois é com a obrigatoriedade de remessa direta
a embarque ou a recinto alfandegado que o Estado, ao disciplinar através destas normas
de segurança, consegue manter controle dos benefícios fiscais auferidos pelos
contribuintes, dificultando eventuais desvios na destinação dos produtos, evitando que
os mesmos, vendidos para exportação, venham a ser comercializados indevidamente no
mercado interno. No entanto, constatamos que a fiscalizada, conforme dados das
notas fiscais e suas próprias informações, entregou os produtos para as empresas
comerciais exportadoras, infringindo os dispositivos legais citados;
25 - Descumprida a condição legal, recai sobre o estabelecimento industrial a
responsabilidade sobre os tributos que deixaram de ser recolhidos, ou seja, o IPI, objeto
de outro Auto de Infração, e o PIS e a COFINS, tratados neste processo;
Foi requisitado à repartição fiscal de origem que apresentasse relatório analítico
conclusivo indicando se as operações acima mencionadas de fato redundaram na exportação dos
bens produzidos pela recorrente, destacando, para tanto, os documentos acostados nos autos que
demonstram tal fato ou, se necessário, intimando o contribuinte ou mesmo a empresa comercial
exportadora para apresentar os documentos fiscais e contábeis que atestem essas pretensas
exportações, inclusive mediante a apresentação de memorandos de exportações.
Nesse sentido, o Relatório de diligência apresenta as seguintes considerações:
Foram efetuadas pesquisas no sistema DW/ADUANEIRO, por CNPJ das comerciais
exportadoras, constantes nas planilhas do período (remanescente) de novembro/2002 a
dezembro/2003. Quando localizado o número de registro de exportação averbada
compatível,
foi
marcado
"EXPORTAÇÃO
AVERBADA"
na
coluna
"RESULTADO DA DILIGÊNCIA QUANTO À EXPORTAÇÃO".
Na mesma coluna, foram apostas observações quanto ao resultado apurado no
DW/ADUANEIRO nos demais casos (sem registro de exportação averbada),
adicionalmente à observação efetuada no procedimento fiscal original.
Verificada a situação dos CNPJ das comerciais exportadoras cujas pesquisas
quanto à exportação de fato não obtiveram o resultado "EXPORTAÇÃO
AVERBADA", verificou-se o seguinte resultado:
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

Somente a falta de dados da exportação no sistema DW/ADUANEIRO já
comprova que ela não ocorreu e, considerando que os documentos que
amparariam as exportações eventualmente não registradas no sistema datam mais
de quinze anos (novembro/2002 a dezembro 2003) e a situação das empresas
envolvidas (baixadas ou inaptas), nada foi pedido pela fiscalização às comerciais
exportadoras.
Porém, em atenção aos argumentos do sujeito passivo na impugnação e no recurso
voluntário apresentados, nos quais alegou que todas as mercadorias foram efetivamente
exportadas pelas comerciais exportadoras (inclusive indicou perito para comprovação
da efetiva exportação), que denotavam que o sujeito passivo já teria providenciado toda
a documentação comprobatória do que alegou (afinal a primeira alegação nesse sentido
foi durante o procedimento fiscal original que ocorreu durante os anos de 2006/2007,
época em que as comerciais exportadoras legalmente ainda deveriam possuir os
documentos em arquivo), ela foi intimada a apresentar os números dos Registros de
Exportação e Despachos de Exportação das notas fiscais cuja exportação efetiva
não foi localizada eletronicamente, conforme citado acima.
O sujeito passivo solicitou prazo adicional para apresentação dos comprovantes, pelo
motivo do grande volume de documentos a serem manuseados, indicando que estaria
providenciando a separação dos documentos e envio à fiscalização, motivo pelo qual o
prazo foi concedido.
Entretanto, o sujeito passivo nada apresentou e requereu que a fiscalização intimasse
as comerciais exportadoras que tiveram relação comercial no período em questão, a fim
de que as mesmas apresentem os respectivos documentos. Para tanto, citou o item II da
solicitação de diligência fiscal do CARF.
Observe-se que as notas fiscais que possuem registro de exportação compatível no
DW/ADUANEIRO,
coincidentemente
são
das
comerciais
exportadoras
(notadamente
LE
MONDE
COMERCIO
IMP.
EXP.
LTDA.
CNPJ
04.093.011/0001-14) cujos comprovantes de exportação o sujeito passivo já
apresentou tanto durante o procedimento fiscal originário quanto nas
impugnações, todos acostados ao processo. Esse detalhe e as alegações sobre a
exportação apresentados pelo sujeito passivo ao longo de todo esse processo
indicam que o sujeito passivo acostou ao processo somente os documentos do que
foi de fato foi exportado.
Foi lavrado o presente Relatório Fiscal de Diligência anexado ao processo eletrônico,
contendo 4 (quatro) planilhas anexas (no formato excel e pdf).
A conclusão é que foram exportadas apenas as mercadorias constantes nas notas
fiscais
em
que
constam
"EXPORTAÇÃO
AVERBADA"
na
coluna
"RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
QUANTO
À
EXPORTAÇÃO"
e,
consequentemente, nos demais casos, a conclusão é que as mercadorias não foram
exportadas.

Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000807/2007-24

Ou seja, pela análise da documentação acostada aos autos, a própria Fiscalização
conclui que uma parte das operações auditadas culminou de fato em exportações, diferentemente
do que constou no auto de infração. Assim, necessário acolher o resultado da diligência, que não
foi contestada pela Recorrente, reconhecendo a isenção relativamente as notas fiscais cuja
apuração consta como “exportação averbada” na tabela de fls 3135 a 3150.
Diante dessas considerações, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, cancelando a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS relativamente as notas
fiscais cuja apuração consta como “exportação averbada” na tabela de fls 3135 a 3150.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital